Tribunal: TJES
Processo: 5003813-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sigilo Fiscal
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003813-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BONADIMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO
DE INSTRUMENTO

Nº

500
3813-53
.2020.8.08.0000

AGVTE
:
BONADIMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e outro

AGVDO
:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
or BONADIMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e outro
, eis que irresignado com a decisão primeva que
redirecionou a
execução
fiscal
em face dos sócios da empresa Executada
em razão da mudança de
endereço sem comunicar aos órgãos competentes, descumprindo obrigação tributária acessória.

Em breve síntese, aduz
em os agravantes que
“
passados quase 12 (doze) anos da propositura da ação, requereu o Município Exequente que a Executada fosse citada no endereço situado na Rua Neves Armond, nº 140, sala 605, Praia do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.052-280, tendo utilizado, no entanto, os dados cadastrais da empresa ora Agravante, tal seja, Bonadiman Empreendimentos e Participações S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 27.177.112/0001-79, pessoa jurídica esta diversa da Bonadiman Pneus S/A (Executada), cujo CNPJ era de nº 27.177.112/0006-83.”,
sendo certo que são empresas diferentes, de forma que não houve a mudança de endereço como afirma a decisão vergastada, não sendo cabível o redirecionamento em face do sócio.

O
recurso foi recebido somente no efeito devolutivo
(ID
888691
)

Desta decisão a parte agravante apresentou embargos declaratórios (id 973306).

Contrarrazões id 1239141.

É o necessário a relatar.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES
,
27 de agosto
de 2021
.

Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado os embargos de declaração.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO
DE INSTRUMENTO

Nº

500
3813-53
.2020.8.08.0000

AGVTE
:
BONADIMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e outro

AGVDO
:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por BONADIMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e outro, eis que irresignado com a decisão primeva que redirecionou a
execução
fiscal
em face dos sócios da empresa Executada
em razão da mudança de
endereço sem comunicar aos órgãos competentes, descumprindo obrigação tributária acessória.

Em breve síntese, aduz
em os agravantes que
“
passados quase 12 (doze) anos da propositura da ação, requereu o Município Exequente que a Executada fosse citada no endereço situado na Rua Neves Armond, nº 140, sala 605, Praia do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.052-280, tendo utilizado, no entanto, os dados cadastrais da empresa ora Agravante, tal seja, Bonadiman Empreendimentos e Participações S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 27.177.112/0001-79, pessoa jurídica esta diversa da Bonadiman Pneus S/A (Executada), cujo CNPJ era de nº 27.177.112/0006-83.”,
sendo certo que são empresas diferentes, de forma que não houve a mudança de endereço como afirma a decisão vergastada, não sendo cabível o redirecionamento em face do sócio.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal
não
merece guarid
a
.

I
sto porque,
como já deixei assente na decisão que indeferiu o pedido efeito,

no caso em apreço é possível
o redirecionamento apontado pelo Magistrado singular.

De fato, as empresas citadas no processo matriz pertencem ao mesmo sócio e, ao que parece, atuam no mesmo ramo de atividade, sendo clarividente que somente a parte final do CNPJ foi alterado.

Veja-se que a execução fiscal já perdura diversos anos sem qualquer satisfação do crédito exequendo, não me parecendo legítima a atuação da devedora que se furta ao pagamento do valor devido, notadamente quando o sócio possui empresas com CNPJ's diferentes, mas com o mesmo ramo de atuação e atividade, o que leva a crer que, de fato, houve a mudança de endereço
capaz de autorizar o redirecionamento da execução fiscal.

Assim, tenho como acertada a decisão vergastada
eis que em sintomia com a melhor jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXAME DA OCORRÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. "É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei. Não há como compreender que o mesmo fato jurídico 'dissolução irregular' seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não-tributário. 'Ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio'. O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN, no âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158, da Lei n. 6.404/78 - LSA no âmbito não tributário, não havendo, em nenhum dos casos, a exigência de dolo" (REsp 1371128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 17/09/2014)

3. Ressalte-se que, no mencionado repetitivo, a parte recorrida também era uma "associação", como ocorre no caso concreto. Assim, o acórdão de origem não se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, razão pela qual deve ser reformado para que seja reconhecida a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1870343/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE INDÍCIO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.371.128/RS. NOVA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. "Não ofende o princípio da Súmula 7 emprestar-se, no julgamento do especial, significado diverso aos fatos estabelecidos pelo acórdão recorrido. Inviável é ter como ocorridos fatos cuja existência o acórdão negou ou negar fatos que se tiveram como verificados." (AgRg nos EREsp 134.108/DF, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Corte Especial, DJ 16/8/1999, p. 36).

2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n.1.371.128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, DJe 17.9.2014, firmou entendimento no sentido da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o diretor da empresa executada, por dívida de natureza não tributária, uma vez que compete aos gestores das empresas manterem atualizados os respectivos cadastros, incluindo-se os atos relativos à mudança de endereço do estabelecimento e à dissolução da sociedade, haja vista que o indício de dissolução irregular é apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, conforme a legislação civil, não havendo a exigência de dolo, uma vez que não "há como compreender que o mesmo fato jurídico 'dissolução irregular' seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não-tributário. 'Ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio'".

3. O fato de a empresa executada encontra-se em lugar incerto e não sabido gera a presunção da dissolução irregular, hábil a promover o redirecionamento do executivo fiscal ao sócio gerente.

4. Agravo regimental provido, divergindo do eminente Relator.

(AgRg no REsp 1218579/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 21/06/2016)

Neste ínterim,

nego
provimento
ao presente agravo de instrumento
para
manter intacta a
decisão vergastada
.

O
utrossim, julgo prejudicado os
embargos declaratórios (id 973306)
manejados em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

É como voto.

Des. RELATOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO
DE INSTRUMENTO

Nº

500
3813-53
.2020.8.08.0000

AGVTE
:
BONADIMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e outro

AGVDO
:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESAS DO MESMO SÓCIO E MESMO RAMO DE ATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

I
.
A
s empresas citadas no processo matriz pertencem ao mesmo sócio e atuam no mesmo ramo de atividade, sendo clarividente que somente a parte final do CNPJ foi alterado.

II.

Não é
legítima a atuação da devedora que se furta ao pagamento do valor devido, notadamente quando o sócio possui empresas com CNPJ's diferentes, mas com o mesmo ramo de atuação e atividade, o que leva a crer que, de fato, houve a mudança de endereço
capaz de autorizar o redirecionamento da execução fiscal.

I
II
.
Agravo de instrumento
im
provido.
Aclaratórios prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
e
negar

provimento
ao
agravo de instrumento
e julgar prejudicado os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ______________.

DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.